Tribunal: TJSP
Processo: 1000313-82.2022.8.26.0418
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E POSSESSÓRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MARGENS DO RESERVATÓRIO DA USINA DE PARAIBUNA. RECURSO PROVIDO – I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença de procedência proferida em ação de reintegração de posse – II. Questão em discussão: (i) Preliminares de prescrição; (ii) Direito à reintegração de posse de imóvel às margens do reservatório da

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E POSSESSÓRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MARGENS DO RESERVATÓRIO DA USINA DE PARAIBUNA. RECURSO PROVIDO – I. Caso em exame: Apelação interposta contra sentença de procedência proferida em ação de reintegração de posse – II. Questão em discussão: (i) Preliminares de prescrição; (ii) Direito à reintegração de posse de imóvel às margens do reservatório da Usina de Paraibuna, ocupado pelos réus – III. Razão de decidir: (i) Prazo prescricional decadencial cujo termo é regido pelo princípio da actio nata. Fluência a partir da data de conhecimento da perda da posse. Demanda ajuizada dentro do prazo decadencial. Prescrição não verificada (ii) Propriedade do imóvel foi matéria controvertida nos autos, mas não dirimida pela perícia judicial. Elementos necessários ao esclarecimento da propriedade não trazidos aos autos. Área ocupada que é pública. Ocupação pelos réus que existe há 14 anos e tem fins residenciais. Não se duvida que a autora visa proteger os bens que estão ao seu cuidado. Mas proteger não é retirar quem no bem se encontra e não traz perigo algum ao mesmo. Sem justificativa para a pretensão, o ato se reveste de ilegítimo e não permite a garantia. Sentença reformada – IV. Dispositivo: Recurso provido.